Tribunal: TJES
Processo: 5000844-53.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-53.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: JOSE DA COSTA PESSOA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que: I – declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado e dos débitos deles decorrentes; II – condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais); e III – julgou improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se está prescrita a pretensão do consumidor em relação aos descontos indevidos; (II) estabelecer se é necessária a via administrativa prévia para propositura da ação; (III) determinar se há prova válida da contratação do cartão de crédito consignado; e (IV) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990 e da Súmula 297 do STJ.

A prescrição não se configura em razão do caráter sucessivo da relação jurídica, sendo aplicável o prazo de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

Não é exigido o esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Incumbe ao fornecedor provar a validade da contratação nos casos de negativa do consumidor, especialmente quando este se encontra em condição de hipervulnerabilidade (Tema 1.061/STJ).

A simples juntada do contrato sem requerimento de prova pericial grafotécnica não comprova a autenticidade da assinatura.

A ausência de manifestação de vontade válida torna inexistente o negócio jurídico, o que afasta a possibilidade de cobrança de valores.

A configuração de conduta ilícita enseja dano moral, sendo o valor de R$7.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

A compensação de valores eventualmente creditados ao consumidor exige prova nos autos, a qual não foi produzida em razão da opção do réu pelo julgamento antecipado da lide.

Sobre a indenização por danos morais, incidem juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA entre a citação e a sentença, e apenas SELIC a partir de então, conforme entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a existência e validade do contrato recai sobre a instituição financeira, especialmente quando o consumidor nega a contratação e está em condição de hipervulnerabilidade.

A ausência de manifestação de vontade válida torna inexistente o negócio jurídico.

A conduta ilícita decorrente da cobrança indevida autoriza a condenação por danos morais.

A indenização por danos morais em relações contratuais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização do caso concreto.

Em condenações decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem pela SELIC deduzida do IPCA entre a citação e o arbitramento, e exclusivamente pela SELIC após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 27; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, REsp n. 1.795.982/SP; STJ, Súmula 297; TJES, Apelação Cível n. 5006822-71.2023.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000844-53.2023.8.08.0067.

APELANTE: BANCO PAN S. A.

APELADO: JOSÉ DA COSTA PESSOA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco
Pan
S. A.
em face da respeitável sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
do autor/
apelado
para declarar nulos os contratos de cartão de crédito consignado e os débitos dele decorrentes
e
conden
á-lo

ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$7.000,00 (sete mil reais),
e, por fim, julgou improcedente o pedido contraposto pelo réu/apelante
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição do indébito c/c danos morais e tutela de urgência, promovida por
JOSE DA COSTA PESSOA
em face de
BANCO PAN S. A.
Todos devidamente qualificados nos autos.

Narra o requerente, em síntese, que ao observar seu histórico de créditos foi surpreendido com a contratação de um empréstimo consignado n° 723528757, sob a rubrica RMC, com descontos variando entre R$ 170,03 (cento e setenta reais e três centavos) e R$ 155,52 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Nas razões recursais (
id
13822720
), alegou o apelante
, em síntese,
que: 1) “
a
pretensão autoral está prescrita... uma vez que entre a data do primeiro desconto (07/01/2019) e da distribuição da ação (29/11/2023) decorreu prazo superior a 3 (três) anos”;
2) “a parte autora não utilizou os canais amplamente disponíveis pelo Banco PAN, como demonstra a ausência de registros de contato”; 3) “o contrato discutido nestes autos possui todos os requisitos legais de validade”; 4)
o comprovante de transferência juntado pelo banco comprova que o autor de fato recebeu a quantia, “razão pela qual se requer sua intimação para apresentar o extrato bancário da conta indicada pelo banco réu”; 5) “a parte autora efetivamente utilizou o valor disponibilizado no ato da contratação”; 6) inexiste dano moral passível de ser indenizado; 7) “na improvável hipótese de anulação do contrato, seja determinada a devolução ou compensação integral dos valores recebidos pela parte autora”; 8) o valor da condenação ao pagamento por danos morais deve ser minorada.

C
onsigno,
desde logo,
que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito de prescrição,
porque em
se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, na qual os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor se renovam mês a mês, “
o
s prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido”
(Apelação cível n.
5006822-71.2023.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Vânia Massad Campos;
data da publicação/fonte: Dje
21-11-2024).

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada enquanto os descontos ainda estavam ocorrendo, não há que se falar em prescrição da pretensão
do autor
, aplicando-se, ademais, o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, rejeito a alegação sobre a necessidade de exaurimento da via administrativa. O ordenamento jurídico pátrio, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exige que a parte esgote as tentativas de solução extrajudicial para que possa buscar a tutela de seu direito perante o Poder Judiciário.

Com relação à
validade da
assinatura do instrumento contratual, não assiste razão ao apelante, isso porque d
iante da verossimilhança das alegações do consumidor, pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade caberia
a
ele
produzir prova robusta da regularidade da contratação (Tema 1.061
do Superior Tribunal de Justiça
).

N
o caso
, o banco réu limitou-se a juntar o instrumento contratual, mas, diante da negação da contratação pelo autor – que implica a impugnação da assinatura –, não desincumbiu-
se
de seu ônus de comprovar a autenticidade da
assinatura
, deixando de requerer a indispensável prova pericial grafotécnica. Ao contrário, optou por requerer o julgamento antecipado da lide, abdicando de seu ônus probatório e assumindo o risco de sua inércia processual, o que reforça a conclusão pela invalidade do negócio jurídico.

Trata-se, portanto, não de mera anulabilidade por vício de consentimento, mas de inexistência do negócio jurídico, por ausência de um de seus elementos essenciais: a manifestação de vontade válida do consumidor. As cobranças, por conseguinte, não decorrem de um contrato viciado, mas de uma relação contratual
que jamais existiu.

Existindo conduta ilícita por parte do Banco e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à
manutenção
d
a condenação à reparação por danos morais
.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), que
proporcionará
em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Quanto ao requerimento de compensação do valor supostamente creditado em favor do apelado (id 13822702), este também não merece acolhimento. Caberia ao réu/apelante, durante a fase de instrução, quando oportunizado a especificar as provas que pretendia produzir (id 13822706), ter requerido a expedição de ofício à instituição bancária do autor para demonstrar que o valor não só foi creditado, mas efetivamente integrado ao seu patrimônio. Ao requerer o julgamento antecipado da lide (id 13822708), a matéria tornou-se preclusa, inviabilizando assim a discussão sobre a compensação neste momento processual.

Quanto aos consectários legais, assiste razão em parte o apelante.
Por se tratar de relação contratual, os juros de mora serão calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA entre a citação (art. 405, CC) e a sentença,
quando a
partir do arbitramento, a atualização do valor será feita exclusivamente pela taxa SELIC (que engloba juros e correção, conforme REsp n. 1.795.982/SP) até o efetivo pagamento.

P
osto isso,
dou parcial provimento

ao recurso para reformar a respeitável sentença e definir que, sobre a condenação por danos morais, incidirão juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA
1
entre a citação e a data do arbitramento, momento em que a atualização do valor passará a ser regida exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção, até o efetivo pagamento (REsp n. 1.795.982/SP).

É como voto.

1
Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei n. 14.905/2024, e tese doAgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez